Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703693-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA RITA FREITAS SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. VALIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. ART. 7o, II, LEI No 4.717/65. OBSERVÂNCIA. Não há que se cogitar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda Pública, conforme artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. É cediço que na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será “afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação”, não havendo exigência de publicação do edital em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso II, do Código Civil, 231, inciso III, 867, e 870, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, e 7o, inciso II, da Lei 4.717/1965. Para tanto, sustenta o acerto do voto minoritário do acórdão, no sentido do descabimento da citação por edital no caso dos autos. Assevera, assim, a ocorrência da prescrição, uma vez que o protesto judicial, sem a citação pessoal do interessado não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012